Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742973-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DECISÃO AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 141930904, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (ação declaratória e condenatória) movido por MARIA APARECIDA DE ARAÚJO FONSECA, in verbis: “A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada através de apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo. Cadastre-se os advogados da parte executada indicados no processo principal. Após, intime-se a parte executada, pessoalmente, para satisfazer a obrigação de reajustarem o prêmio do seguro de vida da autora a partir de março de 2017 pelo reajuste contratual, ou seja, o reajuste anual pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, com a emissão de novos boletos, determinada em sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de 100.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente o devedor.” A agravante-devedora deduziu o seguinte pedido neste recurso: “Diante de todo o exposto, requerer a Agravante seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão recorrida para que seja determinado que se aguarde o julgamento do Recurso de Apelação para que seja executada a r. Sentença e seja revogada a determinação de reajuste de prêmio, emissão de novos boletos, bem como a multa fixada em caso de descumprimento.” (id. 42340665, pág. 8) Preparo (id. 42340668 e id. 42340669). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 42543819). A agravada-credora apresentou resposta (id. 43400718), na qual defendeu o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a apelação interposta pela ora agravante-devedora na ação declaratória e condenatória (proc. no 0712359-16.2021.8.07.0007) foi julgada e desprovida, razão pela qual afirmou inexistir óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, que originou este agravo de instrumento. Intimada (id. 43739606) por esta Relatora para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento acima relatada, a agravante-devedora deixou transcorrer in albis o prazo (id. 44244858). É o relatório. Decido. Do exame dos autos originários (proc. 0718864-86.2022.8.07.0007), vê-se que o cumprimento provisório de sentença é oriundo da ação declaratória e condenatória (proc. 0712359-16.2021.8.07.0007) movida por MARIA APARECIDA DE ARAÚJO FONSECA contra AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AEBRB – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, cujo título judicial possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar as rés a reajustarem o prêmio do seguro de vida da autora a partir de março de 2017 pelo reajuste contratual, ou seja, o reajuste anual pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Como consequência, condeno as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores mensais que foram pagos a maior pela autora decorrente do reajuste mensal aplicado desde março de 2017, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada desembolso. Relego a apuração do valor devido à fase de liquidação de sentença. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, com base nos artigos 85, § 2.o e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, em 10% do valor da condenação, na proporção de 25% para a parte autora e 75% para as requeridas, estas solidariamente. Após o trânsito em julgado, pagas as custas e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (id. 141798263, págs. 6/7) Opostos embargos de declaração pela autora, o MM. Juiz decidiu: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra a sentença de ID 130397335. A parte embargante alega a ocorrência de contradição, porque em outras oportunidades no curso do processo foi informado que a tutela de urgência seria analisada após o contraditório. No entanto, de forma contraditória, foi proferida sentença sem análise da tutela de urgência. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. Contudo, sem nenhuma razão a parte embargante. A contradição de que trata o art. 1.022 do CPC é uma contradição “dentro da decisão”. Ou seja, o embargante deve demonstrar que a fundamentação se enveredou para um lado, mas a conclusão (dispositivo) se firmou em outro lado. Ou ainda demostrar que as premissas adotadas na fundamentação são contraditórias entre si. E, por fim, os comandos do dispositivo se chocam entre si, causando contradição. A suposta contradição da sentença em cotejo com um despacho ou uma decisão proferida no curso do processo não é ajustável pela via dos aclaratórios. É verdade que a tutela de urgência ficou e ser analisada após o contraditório, mas não foi. Após o contraditório, houve a fase de especificação de provas e o saneamento do feito para, só então, o processo ser remitido à conclusão para sentença. Nesse intervalo a parte autora não se insurgiu contra a falta de análise da tutela. Diante desse contexto, como já havia toda a instrução processual e a matéria era unicamente de direito, foi proferida a sentença. Com a resolução do mérito, fica absorvida a falta de análise da tutela de urgência. Portanto, considerando que a sentença não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Preclusa, cumpram-se as determinações contidas na sentença de ID 130397335.” (id. 39035615, proc. no 0712359-16) Interpostas apelações pelas rés, o processo (APC 0712359-16.2021.8.07.0007) foi distribuído ao em. Des. Esdras Neves e, em 30/1/23, houve o julgamento por esta 6a Turma Cível, cujo acórdão possui a seguinte ementa, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO POR NOVA APÓLICE. REAJUSTE MENSAL. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO SEGURADO. INFORMAÇÕES INADEQUADAS E IMPRECISAS. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDEOR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, as questões decididas na fase de conhecimento não acobertadas pela preclusão poderão ser suscitadas em preliminar da apelação. A legitimidade da parte, como condição para o exercício do direito de ação é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação de trato sucessivo, não é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Entretanto, a pretensão de restituição de prêmios decorrente da suposta conduta abusiva perpetrada pela seguradora está sujeita ao prazo prescricional de um ano, conforme estipulado no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Quanto ao mérito, é evidente que a comunicação endereçada à autora não observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo. A ausência de informações adequadas e claras sobre o reajuste a ser aplicado na nova apólice do seguro de vida em grupo impediu que a autora fizesse uma escolha consciente e, no momento oportuno, sobre a continuidade da relação contratual. Não bastasse a comunicação tardia e precária da consumidora, as rés não lograram êxito em comprovar que as condições contratuais da nova apólice foram enviadas à autora. Logo, tendo em vista a violação do direito de informação e a consequente falha na prestação do serviço, há de ser reconhecida a nulidade da cláusula 6.1 das condições especiais do contrato, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, em virtude da violação do dever de informação, é necessário reconhecer que não ficou configurada a má-fé da seguradora na realização da cobrança, já que, em tese, o reajuste mensal das mensalidades estava pautado em cláusula contratual ainda não declarada nula. Outrossim, as peculiaridades do caso concreto atraem a responsabilidade solidária de todas as rés que atuaram na negociação da nova apólice – seguradora, corretora e estipulante. A seguradora ré atuou em conjunto com as demais rés para a formulação de uma nova apólice, subscreveu a correspondência precária e inadequada endereçada à autora, após o início da vigência do novo contrato, defendeu a validade da comunicação e a atuação da estipulante, bem como recebeu todos os pagamentos indevidos realizados pela autora. Além disso, a tese de responsabilidade exclusiva da estipulante pela violação do dever de informação foi suscitada apenas em sede recursal, em evidente inovação recursal. Destarte, deve ser mantida a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos ocasionados à autora. RECURSO DA RÉ AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. CONHECIDO O RECURSO DAS RÉS BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.” (id. 43400721, págs. 2/3) Nesses termos, diante do desprovimento da apelação da agravante-credora, não subsiste o pleiteado efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do seu apelo, o que torna prejudicado o presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da devedora American Life Companhia de Seguros, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora